Tribunal: TJDFT
Processo: 0719722-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719722-07.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. F. D. M. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FRANCA DE MENESES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por N. F. D. M. E. S., representado por sua genitora L.F.D.M., contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0702135-18.2023.8.07.0017, proposta pela parte agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154215451 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora ao fundamento de que a representante do menor possui renda média bruta superior ao critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício do Regime Geral de Previdência Privada, perfazendo atualmente o valor de R$ 3.003,00 (três mil e três reais), não restando demonstrados os requisitos para a concessão do pedido. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que, em que pese o teto estabelecido como critério para a concessão do benefício da gratuidade de justiça previsto no artigo 790, §3o, da Consolidação das Leis do Trabalho, o §4o desse mesmo dispositivo permite a comprovação, no caso concreto, da insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Argumenta que a renda mensal líquida da sua genitora se encontra reduzida em razão de empréstimos contraídos para custear seu tratamento de saúde, resultando em renda mensal real de aproximadamente R$ 3.337,25 (três mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos). Salienta que o custo de vida no Distrito Federal é elevado e que a genitora aufere renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos, de modo que se adequa, então, ao critério objetivo adotado como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução n.o 140/2015. Aduz que, consoante o disposto no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a hipossuficiência declarada somente pode ser afastada pelo Juízo quando existirem elementos nos autos que comprovem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Pontua, ainda, que a decisão vergastada viola o §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil tendo em vista não ter oportunizado à parte agravante a comprovação da situação de hipossuficiência. Com esteio nos argumentos acima alinhavados, postula a concessão da antecipação de tutela recursal para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de lhe conceder a assistência judiciária gratuita. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito da possibilidade de antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.[1] A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Alinhavadas tais premissas, verifica-se que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A presente controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela parte agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em apreço, configuram-se presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Quanto à hipossuficiência financeira da genitora, depreende-se do contracheque acostado aos autos que esta aufere renda mensal bruta no valor de R$ 5.809,92 (cinco mil oitocentos e nove reais e noventa e dois centavos), do qual se deduz a importância de R$ 2.472,67 (dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), a título de descontos obrigatórios, resultando na renda mensal líquida no valor de R$ 3.337,25 (três mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) (ID 153571303 dos autos de origem). Partindo-se dessa premissa, verifica-se que a genitora da parte agravante aufere renda mensal bruta no montante de R$ 5.809,92 (cinco mil oitocentos e nove reais e noventa e dois centavos), que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, por si só, mostra-se compatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale atualmente a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). No caso em apreço, levando-se em consideração a renda da genitora, conclui-se que a parte agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, pois a renda mensal bruta é inferior ao limite previsto na resolução. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, esta Egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, conforme entendimento inserto nos arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL INFERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. 3. Na hipótese, restou evidenciado que a renda média mensal da agravante perfaz a quantia de R$ 4.471,26 (quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), tendo em conta os últimos extratos apresentados, montante inferior a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), que corresponde atualmente ao valor de 5 (cinco) salários mínimos. 4. Válida, portanto, a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, haja vista o enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado ao fato de que inexistem outros elementos capazes elidir a presunção de insuficiência econômica da parte, estando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1640341, 07303508920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo expressa previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, a Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 2. É cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 3. Trata-se de critério objetivo, não importando, para tal finalidade, o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1640040, 07286143620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Sobressai que a renda auferida pela genitora já viabilizaria a concessão da assistência judiciária gratuita, uma vez que é inferior ao teto adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e aplicado por este egrégio Tribunal de Justiça. Ad argumentandum tantum, mister esclarecer que, em que pese as teses defendidas no agravo de instrumento restringirem-se à análise da renda auferida pela genitora, se trata de ação na qual a mãe representa filho(a) menor de idade diagnosticado(a) com braquicefalia e plagiocefalia posicional e busca a cobertura dos tratamentos prescritos pelo plano de saúde, sendo assim, a aferição da hipossuficiência deve considerar as condições econômicas do menor e não da genitora. É certo que a assistência judiciária gratuita consiste em benefício de natureza personalíssima e intransferível, sendo inadmissível o indeferimento da benesse em razão da condição econômica de pessoa diversa de quem postula a tutela. Por conseguinte, quando se tratar de ação ajuizada por menor de idade, que não tem disponibilidade econômica para custear o acesso ao Poder Judiciário, resta evidente e presumida a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. Esta egrégia Corte de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, para fins de aferição da hipossuficiência, devem ser consideradas as condições econômicas da parte interessada e não de assistente ou representantes processuais, devendo ser presumida a incapacidade do menor de idade quando os autos demonstrarem que este não aufere renda suficiente, sob pena de inviabilização do acesso à Justiça, conforme julgados a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR PÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, dispõe: o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de Gratuidade. 2. Sendo presumida a incapacidade econômica do menor de idade, o deferimento das benesses na Justiça Gratuita é medida que se impõe 3. Havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1372636, 07209100620218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICÍO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. BENESSE PLEITEADA POR MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte realmente interessada e, não, a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou representantes processuais, com fulcro no art. 99, § 6o, do CPC/15. 3. Por se tratar de demanda ajuizada por menor de idade, que não possui disponibilidade econômico-financeira, e considerando a natureza personalíssima do benefício pleiteado, resta devidamente demonstrada a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1319307, 07477923920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ainda, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, qual seja (p)resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelo requerente ser elidida apenas quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o que não ocorre na espécie. Com base nos argumentos alinhavados, presume-se a miserabilidade do infante, com menos de 1(um) ano de idade, igualmente corroborada pela insuficiência de recursos de sua genitora. Apreende-se, portanto, que a documentação externada nos autos é compatível com a necessidade de assistência judiciária gratuita. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. Brasília/DF, 26 de maio de 2023 às 16:01:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora